Tribunal: TJMT
Processo: 1006294-90.2022.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006294-90.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (APELADO), ESPÓLIO DE SILVIA RAMOS NASCIMENTO registrado(a) civilmente como SILVIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 523.182.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES MAGNO RAMOS PENTEADO - CPF: 050.314.851-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA CASTRO ARANTES - CPF: 531.198.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE RAMOS PENTEADO - CPF: 036.479.451-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 012.084.356-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VANTUIR REIS DE ALMEIDA - CPF: 006.366.961-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO - CPF: 595.102.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE ARANTES PENTEADO - CPF: 071.705.558-24 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE ARANTES PENTEADO - CPF: 595.110.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL DIAS MACHADO PENTEADO - CPF: 051.277.941-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILDA ARAUJO LIMA - CPF: 329.381.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SILVIA RAMOS NASCIMENTO registrado(a) civilmente como SILVIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 523.182.811-49 (APELADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA EXTINTIVA SEM APURAÇÃO DE SALDO. VIOLAÇÃO AO ART. 552 DO CPC. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em ação de prestação de contas proposta por
ex-inventariante
, extinguiu o processo com resolução do mérito, sob fundamento de perda de
utilidade da demanda, determinando que eventual saldo fosse apurado nos autos do inventário.

II. Questão em discussão

Verificar
se, na ação de prestação de contas, é possível a extinção do feito sem a análise da exatidão das contas e sem a apuração do saldo credor ou devedor.

III. Razões de decidir

O art. 552 do CPC impõe ao magistrado o dever de proferir sentença líquida, com apuração do saldo, constituindo título executivo judicial
.

A remessa da discussão do saldo aos autos do inventário esvazia o objeto da ação de prestação de contas, cuja finalidade é justamente afastar a complexidade contábil daquele procedimento.

A ausência de manifestação expressa acerca da exatidão das contas e do saldo indicado configura julgamento
citra petita
, por omissão quanto a pedido essencial deduzido na inicial.

Diante da insuficiência da prestação jurisdicional, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito das contas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, com análise da exatidão das contas e apuração do saldo.

Tese de julgamento:

Na ação de prestação de contas, é obrigatória a prolação de sentença líquida que apure o saldo credor ou devedor, nos termos do art. 552 do CPC.

A ausência de apreciação das contas e de declaração do saldo configura julgamento
citra petita
e enseja a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Prestação de Contas
julgada
extinta co
m resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade, consoante art. 98, §3o, do CPC.

O apelante
sustenta que o rito da prestação de contas impõe ao magistrado o dever de julgar a exatidão das contas apresentadas e declarar expressamente a existência de saldo credor ou devedor, conforme determina o art. 552 do CPC.

Argumenta que, tendo comprovado que utilizou créditos de 2016 e 2017 para cobrir despesas de 2018, restou um saldo credor em seu favor no valor de R$ 7.268,94.

Requer a reforma da sentença para que as contas sejam declaradas boas e bem prestadas, com o reconhecimento do referido crédito.

Nas Contrarrazões (Id.

352959857
), o apelado alega que
a irresignação do apelante reside apenas no apego formal de querer constar na sentença a expressão
"boas e bem prestadas"
, e que a extinção do processo foi o caminho mais viável para colocar fim à demanda.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor, na qualidade de
ex-inventariante
do espólio, ajuizou a presente
demanda
em
20-7-2022
, com o objetivo de prestar contas relativas à sua gestão no exercício de 2018
na Ação de Inventário n.

1006294-90.2022.8.11.0004
.

Em
1-12-2022
, o réu se manifestou nos autos e
pleiteou
esclarecimentos acerca do déficit de R$27.317,12, bem como a intimação dos herdeiros (Id.352959386).

Em 25-4-2023
,
o autor apresentou petição, na qual esclareceu os pontos suscitados pela parte contrária (Id.352959390).

Após,
foi proferida sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, sob o fundamento de que a finalidade
da demanda
foi atingid
a
e de que a divergência de cálculos foi esclarecida, inexistindo utilidade na continuidade do feito. Determinou, ainda, que eventual saldo credor ou devedor fosse discutido nos autos do inventário.

O apelante sustenta que o rito da ação de prestação de contas impõe ao magistrado o dever de apreciar a exatidão das contas apresentadas e declarar, de forma expressa, a existência de saldo credor ou devedor.

Conforme dispõe o art. 552 do CPC,
“a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial”.

No caso, observa-se que o juízo de origem deixou de apreciar o mérito das contas, ao consignar que, “persistindo discordância pela Real Brasil, poderá apresentar novos cálculos, a serem juntados aos autos do inventário (...), ocasião em que eventual saldo será discutido”.

Contudo,
a
demanda
foi proposta justamente para afastar do inventário a análise contábil complexa. A remessa da apuração do saldo para aqueles autos esvazia o objeto
do feito
e impede a adequada prestação jurisdicional.

Além disso, ao não examinar as provas constantes dos autos para aferir a exatidão das contas referentes ao exercício de 2018, nem se pronunciar expressamente sobre o saldo credor de R$7.268,94 indicado pelo autor, a sentença incorre em vício de julgamento
citra petita
.

Diante disso, impõe-se a prolação de nova sentença pelo juízo de origem, com efetiva análise do mérito das contas prestadas, para acolhê-las ou rejeitá-las, com a devida apuração e declaração do saldo, em conformidade com o art. 552 do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. NULIDADE DE SENTENÇA
ILÍQUIDA.
ART. 552 DO CPC. PRESTAÇÃO DE CONTAS INADEQUADA E INSUFICIENTE.
ART.
551 DO CPC. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM PARA APURAÇÃO DO SALDO. INVIABILIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL. a) A Ação de Exigir Contas é procedimento especial previsto no Código de Processo Civil, cuja finalidade é a prestação de contas por uma parte a outra nos casos em que existe relação jurídica prévia de administração de negócios ou
interesses.
b) O procedimento da Ação de Exigir Contas é bifásico: na primeira fase, busca-se apurar o dever do réu de prestar contas, enquanto, na segunda fase, haverá a prestação de contas detalhada e analítica, que culminará em sentença que apurará eventual saldo em favor do autor e constituirá título executivo judicial. c) Nesse sentido, na segunda fase do procedimento, há o dever legal de o magistrado proferir sentença líquida, em que conste o eventual saldo em favor do autor, a fim de constituir o título executivo. Nas hipóteses em que a sentença é ilíquida, o reconhecimento de sua nulidade, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, é a medida que se impõe. d) O
art.
551
do CPC estabelece que as contas prestadas pelo Réu deverão ser adequadas e específicas, a fim de permitir que o Autor também as impugne de forma específica, confrontando os lançamentos individualmente. e) A forma adequada e específica preconizada pela lei consiste na apresentação das contas de forma detalhada, evidenciando os lançamentos individuais que compõem as contas por meio de histórico que indique e esclareça a origem de todos os recebimentos e o destino de todos os pagamentos. f) No caso, a prestação de contas oferecida pela ré-Apelante não observou o exigido grau de detalhamento, de modo que são inadequadas e insuficientes para fins de apuração de eventual saldo. g) Nesse cenário, caberá ao magistrado promover diligências adicionais, ainda que de ofício, a fim de permitir a impugnação específica do autor aos lançamentos apresentados pelo réu, bem como a viabilizar a perícia contábil deferida nos autos e a prolação de sentença líquida, que apure eventual
saldo.
h) No caso, a anulação da sentença é a medida que se impõe para que o feito retorne à origem para regular instrução e processamento, mediante determinação de diligências adicionais pelo juízo, visando à obtenção de uma prestação de contas adequada e analítica pela ré e, consequentemente, para que o juízo

a quo

profira sentença líquida reconhecendo o eventual saldo existente. i) Diante da irregularidade na prestação de contas da Ré-Apelante e do insuficiente conjunto probatório dos autos, que não permitem a apreciação das contas, resta inviabilizado o julgamento de mérito por esta instância recursal (pedido principal do Apelo). 2) APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJPR - 5a
C. Cível
- 0002796-09.1998.8.16 .0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Leonel Cunha - J. 03.03 .2020)

(TJ-PR - APL: 00027960919988160035 PR
0002796-09.1998.8.16 .0035 (Acórdão), Relator.: Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 03/03/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2020)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -SEGUNDA FASE - PRELIMINAR DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - DECLARAÇÃO DE SALDO DEVEDOR - NECESSIDADE - PERÍCIA CONTÁBIL - POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA EVIDENCIADA. A segunda fase da ação de prestação de contas, atualmente denominada como ação de exigir contas no novo diploma processual, exige a apuração do saldo referente às contas prestadas. À luz do disposto no art. 918 do CPC de 1973 (atual
art
. 552 do CPC de 2015), inadmissível nesta espécie de ação a prolação de sentença ilíquida, devendo nela ser determinado um saldo, credor, devedor ou nulo, que constituirá título executivo judicial para ser executado segundo as regras aplicáveis ao cumprimento de sentença. Em caso de eventual necessidade, pode o juiz determinar, de ofício, a realização de perícia contábil, que servirá como instrução probatória para os objetivos buscados no segundo momento da prestação de contas.

(TJ-MG - AC: 10024089770101002 Belo Horizonte, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para declarar

a nulidade da sentença

e determinar

o retorno dos autos

ao juízo de
o
rigem
,
para regular prosseguimento do feito
, nos termos do art. 552 do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026